Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o endividamento espontâneo da parte não seja argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021), na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce de seus proventos para custeio das despesas básicas (R$ 559,73 – ID 29387080).
2. Recurso conhecido e provido.